Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-03.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701187-03.2023.8.07.0009 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: CAVALCANTE &amp; MARQUES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIÇÃO. IRREGULARIDADE. LIGAÇÃO DIRETA. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O procedimento para apuração de irregularidades no medidor de consumo de energia elétrica está previsto na Resolução 414/2010 – ANEEL, a qual estabelece a imprescindibilidade da intimação do consumidor para acompanhar a perícia técnica no aparelho de medição de energia. 2. Não tendo o apelante demonstrado ter efetivamente promovido a notificação do autor para acompanhar a realização da perícia no medidor de energia elétrica do imóvel consumidor, deve ser reconhecida a violação ao devido processo legal, a garantia do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo instaurado. Precedentes do TJDFT. 3. No caso, considerando que não restou comprovado que a apelada teve conhecimento do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, por meio de preposto ou pessoa hábil a receber a notificação, a manutenção da sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e condenar a ré em dano moral é medida que se impõe. 4. Quanto ao dano moral, é o caso de responsabilidade civil objetiva da apelante Neoenergia, cuja condição de prestador de serviços público lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado, incluindo o dever de informação adequada acerca de seus serviços, a boa-fé objetiva e a efetiva reparação de danos morais, nos termos da Constituição Federal e legislação correlata. 5. Em relação ao quantum indenizatório, o valor da indenização deve ser fixado considerando-se a lesão sofrida, a condição financeira da recorrida e o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade. Sob esse enfoque, o valor estabelecido é mais do que suficiente para reparação do dano experimentado, uma vez que se encontra de acordo com a jurisprudência desta e. 7a Turma Cível. 6. Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos artigos 884 do Código Civil, 7o, 10, 11 e 369, todos do Código de Processo Civil, 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor e 5o da Constituição Federal, sustentando a ausência de prestação de serviço deficiente, razão pela qual seria indevida a desconstituição da fatura decorrente do exercício regular de direito da concessionária de energia elétrica, cujos atos gozariam de presunção de legitimidade e somente poderiam ser ilididos por meio de prova idônea, inexistente in casu. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367 e OAB/PE 21.714. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir, porquanto “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que superado tal óbice, o apelo não mereceria trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 884 do Código Civil, 7o, 10, 11 e 369, todos do Código de Processo Civil, 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp n. 2.453.904/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 16/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002